Tribunal: TJES
Processo: 5003611-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. EMISSÃO DE BOLETO. COISA JULGADA EM AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003611-29.2023.8.08.0014

Recorrente: JUDISMAR BARRETO DA SILVA

Recorrido: OMNI S/Z CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6841505 e 6841506).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUDISMAR BARRETO DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que nos autos 5007661-35.2022.8.08.0014 a sentença não dispôs acerca de obrigação de fazer para dispor meios de pagamento e sim adequar a taxa de juros aplicada;
c)
que a causa de pedir daqueles autos é diferente desses autos;
d)
que houve má-fé da parte recorrida ao não possibilitar que a parte adimplisse com a obrigação;
e)
que tanta é a máf-é que a parte recorrida entrou com ação de busca e apreensão;
f)
que deve haver obrigação de fazer de emissão de boletos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que possui um contrato de empréstimo com o réu e que as parcelas são disponibilizadas via boleto. Embora haja a ação nº 5007661-35.2022.8.08.0014, que o autor pugna pela revisional do contrato bancário firmado entre as partes, os réus se negam a entregar os boletos do pagamento das parcelas, ingressando até mesmo com ação de busca e apreensão pelo inadimplemento.

Sustenta que as rés estavam condicionando o envio do boleto à assinatura de termo de acordo.

Pugna portanto que as rés se abstenham de incluir restrições ou realizar medidas constritivas, forneçam os boletos ao autor das parcelas em atraso e ainda indenizem o autor por danos morais no importe de R$40.000,00.

A ré Globo sustenta a ilegitimidade passiva e afirma a inexistência de ato ilícito.

A ré Omin sustenta que o autor pretende a emissão dos boletos sem a aplicação dos juros por atraso, inexistindo decisão nesse sentido.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que a emissão de novos boletos foi medida determinada nos autos nº 5007661-35.2022.8.08.0014.

Pois bem.

O autor ingressou com a ação tombada sob o nº 5007661-35.2022.8.08.0014 em 30/09/2022 visando a redução das parcelas que na época eram de R$466,53, por abusividade dos juros.

No ID 5252518 daqueles autos houve a juntada do comprovante de pagamento da parcela de setembro/2022. Após, não houve comprovantes de pagamento, pois a o consumidor informou que a ré se negou a fornecer o boleto das parcelas de outubro e novembro de 2022

A sentença daquela ação foi proferida em 19/012/2022, constando os seguintes termos:

“3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR abusivos os juros remuneratórios contratados e, assim, DETERMINAR que seja aplicada a taxa de juros de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil à época 1,64 % a.m. e 21,61% a.a. em substituição àquela que consta do contrato (3,67% a.m. e 54,11% a.a.).

CONDENAR a parte requerida, como o contrato ainda está vigente, a proceder com a adequação das parcelas do valor financiado, conforme a taxa de juros acima descrita, abatendo os valores já pagos pela parte requerente, e, por via reflexa, emitir novos boletos com as parcelas vincendas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Eventualmente, caso todas as parcelas tenham sido quitadas pela parte requerente ou os valores já pagos sejam superior ao necessário à quitação do contrato, CONDENO a parte requerida a ressarcir à parte autora o excesso cobrado abusivamente, na forma simples, no montante a ser apurado em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo, com correção monetária pelo IPCA-E até a citação e após o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do artigo 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).”

Nesse sentido, embora o autor afirme que se trate de causa de pedir diversa do julgamento da ação nº 5007661-35.2022.8.08.0014, tenho que a razão distancia-se da parte, pois como determinado em sentença, a instituição financeira deveria ter procedido com a adequação das parcelas vencidas e emissão de novos boletos, pelo qual o pedido dos presentes autos deve ser analisado em sede de cumprimento de sentença naqueles autos.

Cabe destacar que os termos do recurso interposto pela parte autora (mesma atora destes autos) possui o mesmo objeto dos presentes autos, pelo qual reforço o entendimento de que houve coisa julgada, impossibilitando o trâmite da presente demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)